Tribunal: TJMT
Processo: 1029785-83.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029785-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ESSENCIAL COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.179.538/0001-91 (EMBARGANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (EMBARGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - CPF: 023.870.481-56 (EMBARGANTE), ESSENCIAL COBRANCAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 06.179.538/0001-91 (EMBARGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

PRETENSÃO EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCIRUDADE INOCORRENTES

EMBARGOS DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1029785-83-2020

EMBARGANTE: DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA

EMBARGADA: ESSENCIAL COBRANÇAS E SERVIÇOS EIRELI

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Dhomas Henrique de Lima Faria, em face do acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Apelada para reformar a sentença que extinguiu a ação sem análise do mérito em razão do recolhimento das custas processuais parceladas intempestivamente.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que houve aplicação errônea do Tema 676 do STJ, sendo que, no caso, a parte Embargada foi intimada para recolhimento das custas e não o fez no prazo de 30 (trinta) dias.

Alega que a comprovação do recolhimento deve ocorrer antes do cancelamento da distribuição, sendo que no caso após a sentença de extinção a Embargada providenciou o recolhimento integral das custas. Pugna pelo provimento do recurso para que seja corrigido o acórdão com aplicação do Tema 676 do STJ.

Nas contrarrazões a Embargada sustenta que o acórdão decidiu de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas pela Recorrida, não havendo falar em violação as disposições legais suscitadas pelo Embargante.

Verbera que conforme consta do acórdão no caso já houve o aperfeiçoamento da relação jurídica e, ademais, a Apelante já havia recolhido substancial valor das custas, não sendo aconselhável o cancelamento da distribuição. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Embargos de Declaração no qual o Embargante sustenta, em síntese, que a parte Embargada realizou o recolhimento das custas intempestivamente, sendo aplicada de forma equivocada o Tema 676 do STJ, tendo em vista que comprovou o recolhimento da totalidade das custas após o cancelamento da distribuição.

Cumpre anotar que o recurso de apelação cível foi provido para reformar a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, considerando que a Apelante/Embargada havia realizado o pagamento das parcelas das custas mesmo intempestivamente e comprovou o ao final o recolhimento integral das custas.

Cumpre registrar que a decisão foi prolatada com a seguinte fundamentação:

Outrossim, no caso, verifica-se que ocorreu o deferimento do parcelamento das custas iniciais em favor da parte Exequente ora Apelante tendo a mesma realizado o pagamento intempestivamente das parcelas.

Com efeito, há entendimento que mesmo que tardio o pagamento das custas não se determina o cancelamento da distribuição.

No caso em análise, a parte demonstrou o pagamento das custas referentes as seis parcelas, conforme se infere dos documentos acostados aos Autos.

Neste contexto, por mais que se diga que a comprovação intempestiva seria caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, no entanto o STJ adota entendimento no sentido de que n
ão se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas,
embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.
” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

Neste sentido ementa do julgado que demonstra o entendimento firmado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO.
RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO - POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO
. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2.
Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos
. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TARDIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" (REsp 1.361.811/RS, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/5/2015). Decisão agravada mantida. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1741826/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

No caso em análise, embora tenha ocorrido o recolhimento de forma intempestiva, no entanto, deve-se considerar os Princípios da primazia do julgamento do mérito, sendo que neste sentido já julgados desta Segunda Câmara senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE – TEMA 676 DO STJ – PARCELAMENTO OCORRIDO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do tema 676 do STJ, não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.

É possível o parcelamento das custas, conforme previsão do CPC.

O princípio da instrumentalidade busca evitar que os atos processuais válidos já praticados sejam “perdidos”.

É necessário observar a primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção do feito sem a análise meritória.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.(N.U 1003439-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023).

AGRAVO INTERNO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE – TEMA 676 DO STJ – PARCELAMENTO OCORRIDO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do tema 676 do STJ, não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.

É possível o parcelamento das custas, conforme previsão do CPC.

O princípio da instrumentalidade busca evitar que os atos processuais válidos já praticados sejam “perdidos”.

É necessário observar a primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção do feito sem a análise meritória.(N.U 1008550-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO DEFERIDO –RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE CONTRÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7º, do art. 468, da CNGC/MT e § 3º, do art. 218, do NCPC. 2.
Em não o fazendo, e sendo facultado à parte a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem julgamento de mérito
. 3. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, porquanto, já formada a triangularização processual. 4. Nesse contexto, ante o princípio da causalidade, é cabível a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, é cediço que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com a referida verba, a teor do que dispõe o artigo 85, “caput”, do NCPC. (TJ-MT - APL: 00006359020178110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018).

No caso como visto, embora tenha ocorrido pagamento intempestivo das custas,
no entanto há comprovação nos autos do pagamento de todas as parcelas.

Diante dessas considerações, em conformidade com entendimento da Corte Superior
dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida determinando o retorno dos autos à Instância de origem para regular seguimento”.

Como visto a Embargada realizou o pagamento de todas as parcelas mesmo de forma intempestiva, ademais, já havia ocorrido a triangularização da relação processual de modo que como já fundamentado, deve ser observado o
princípio da primazia do julgamento de mérito como, também, da instrumentalidade, evitando que os atos processuais válidos já praticados fossem invalidados
.

Neste contexto, como se verifica o Embargante por meio do presente recurso reprisa a mesma tese já anteriormente analisada não havendo omissão, obscuridade ou contrariedade

a serem sanadas,
uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento, estando a decisão clara em sua fundamentação,
embora contrariando a pretensão recursal.

Na realidade o Embargante pretende a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu
.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024